Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-49.2006.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001976-49.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 673.087.598-49 (APELADO), ROBERCIO EUZEBIO BARBOSA BRAGA - CPF: 152.886.718-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONESIA APARECIDA DA SILVA ALVES - CPF: 263.826.708-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PERÍCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA - ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §§1º, 2º E 3º DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO .

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que, depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

3 – Recurso de apelação provido
.

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSE CARLOS DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. juiz José Luiz Lindote
, que nos autos dos Embargos à Execução nº.
0001976-49.2006.8.11.0002
opostos por
JOSE CARLOS DE BARROS
,
julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência dos débitos perseguidos pela Fazenda Pública Estadual, e julgou extinta a execução, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que teve cerceada a sua defesa.

Aduz que após o laudo pericial, manifestou (fls. 324) requerendo esclarecimentos complementares da perícia e pleiteou a análise da assinatura que conta reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP, e no caso teve a sua petição ignorada pelo juízo, que em seguida sentenciou o feito, tendo o seu direito de exercer a ampla defesa e contraditório prejudicado.

Afirma que a inicial foi inepta diante da ausência de pedido pela parte apelada, uma vez que não formulou pedido específico acerca da declaração de nulidade ou extinção do crédito tributário da CDA 000167/94.

Relata que a perícia é nula, pois não foi intimado pessoalmente quanto à data e o local para o início da produção da prova, nem da confecção do laudo.

No mérito, informa que conforme documentos fornecidos pela Junta Comercial, o embargante constituiu em seu nome a empresa individual denominada J C DE BARROS MADEIRAS, e a assinatura acostada no ato da empresa foi reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP, o que já é prova suficiente para atestar a validade do documento.

Afirma ainda que a primeira assinatura foi exarada em 28/10/1986, e a assinatura apresentada para a perícia foi expedida em 02/12/2013, tendo sofrido assim variações no decorrer do tempo.

Por fim, relata que milita em favor da CDA a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do CTN.

Contrarrazões em id. 131613366, fls. 353 à 370.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. juiz José Luiz Lindote
, que nos autos dos Embargos à Execução nº.
0001976-49.2006.8.11.0002
opostos por
JOSE CARLOS DE BARROS
,
julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência dos débitos perseguidos pela Fazenda Pública Estadual, e julgou extinta a execução, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Em sede preliminar, a parte apelante
aduz que após o laudo pericial, manifestou (fls. 324) requerendo esclarecimentos complementares da perícia e pleiteou a análise da assinatura que conta reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP, e no caso teve a sua petição ignorada pelo juízo, que em seguida sentenciou o feito, tendo o seu direito de exercer a ampla defesa e contraditório prejudicado.

Pois bem, o art. 477, §§1º, 2º e 3º do CPC, que prevê:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (g.n.).

Com efeito, de uma interpretação meramente literal do texto legal, verifica-se cogente a determinação da intimação do perito para sanar as controvérsias levantadas pela parte.

Assim, ao observar o que determina a lei, sobretudo diante da insurgência recursal, forçoso é admitir que o Magistrado de Primeiro Grau não agiu com o costumeiro acerto, de maneira que a eventual manutenção do
“decisum”
traria clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, levando a evidentes prejuízos.

Aliás, em casos similares, recentemente, este Tribunal já se manifestou no sentido de anulação da sentença. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES - ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR - NECESSIDADE EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências.
2. Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral
.
3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido.” (N.U 1052666-88.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO - SENTENÇA UNA - CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião nº 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.
3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia
.”
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (g.n.)

Ademais, como bem se observa dos autos, o perito foi claro ao indicar em seu Laudo Pericial que “
as peças paradigmáticas, ou seja, aquelas que serão utilizadas para cotejo com a assinatura questionada, deve possuir idade relativamente próximas ao documento sob suspeição. Nesse sentido, insta esclarecer que não necessariamente a amostra paradigmática deverá ter sua datação igual à peça questionada, porém o ideal, é que tenham datas aproximadas (...)”

Logo, é mais que razoável que persistindo dúvida, que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes seja prejudicada e a verdade real venha aos autos, de forma a subsidiar, de forma mais precisa, o julgamento da lide.

Diante desse quadro, entendo que a sentença prolatada evidentemente descumpriu o que determina a lei, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que traz prejuízo as partes, ensejando a sua nulidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024